Tribunal: TJES
Processo: 5000905-80.2024.8.08.0065
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2026-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000905-80.2024.8.08.0065
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: JULIO CEZAR BARBOSA e outros
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROGRAMA DE FIDELIDADE (TUDO AZUL). EXPIRAÇÃO DE PONTOS/MILHAS. CANCELAMENTO DO PLANO CLUBE. SUPERVENIÊNCIA DA PANDEMIA DA COVID-19 (FORÇA MAIOR). ABUSIVIDADE. RECOMPOSIÇÃO DOS PONTOS DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.

PELA FRUSTRAÇÃO DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

QUANTUM
MANTIDO (R$ 1.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado nº

5000905-80.2024.8.08.0065

Recorrente: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A

Recorridos: JULIO CEZAR BARBOSA e SINEZIA GOMES MACHADO BARBOSA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, condenando a parte requerida na devolução dos 681.846 pontos não utilizados no período da pandemia e ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 1.000,00 para cada autor).

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, pleiteando pela reforma integral da sentença, sustentando a legalidade da expiração dos pontos conforme o regulamento do Clube Tudo Azul após o cancelamento voluntário do plano pelos recorridos. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Em que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença de origem não merece qualquer reparo. Explico.

A controvérsia reside na validade da cláusula contratual que rege a expiração dos pontos em face do contexto excepcional da pandemia da COVID-19.

Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que a expiração se deu por ato voluntário dos recorridos (cancelamento do Clube em 17/04/2020), o que faria os pontos voltarem a ter seu prazo de validade original, conforme o Regulamento.

Contudo, não se pode ignorar o fato público e notório de que a expiração dos pontos ocorreu em período de intensa restrição de circulação e operação de voos, inclusive internacionais (período de força maior).

Assim, a aplicação estrita da regra contratual neste cenário excepcional, impedindo os consumidores de utilizarem seus pontos (bem adquirido e investido) para viagens internacionais (fim que motivou o acúmulo), configura abuso de direito e coloca o consumidor em desvantagem exagerada.

O risco decorrente da pandemia, no que tange à utilização de serviços de transporte aéreo, deve ser considerado fortuito interno ao risco da atividade econômica da Recorrente.

Dessa forma, a parte recorrente tinha o dever, sob o prisma da boa-fé objetiva de adotar medidas mitigadoras (como a prorrogação da validade ou suspensão da expiração), especialmente em um cenário onde a utilização dos pontos estava objetivamente prejudicada.

Portanto, a condenação à restituição dos 681.846 pontos está correta e deve ser mantida.

De outro lado, também entendo que a situação vivenciada pelos recorridos configura dano moral indenizável, decorrente da frustração da legítima expectativa, que, após anos de fidelidade e investimento, foram privados de uma vultosa quantidade de pontos (quase 700 mil), que seriam usados em uma futura viagem internacional em família.

Esta conduta abusiva, que privou os demandantes do uso do benefício regularmente adquirido, ultrapassa o mero dissabor.

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 1.000,00 para cada autor) é módico e plenamente compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença de 1º grau.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)